Tribunal: TJDFT
Processo: 0745187-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por plano de saúde contra acórdão que proveu apelação de paciente portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) para determinar o fornecimento de aparelho portátil de aspiração de secreção. O embargante alega omissão quanto à não observância do Rol de Procedimentos da ANS, e da alegação de fornecimento de outros meios a tornar dispensável o fornecimento do aspirador de secreção portátil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade do fornecimento do aspirador de secreção portátil à luz da interpretação do Rol da ANS; e definir se o plano de saúde deve garantir o fornecimento do equipamento como meio essencial à manutenção da saúde da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
4. A decisão embargada incorre em omissão ao apontar a inclusão de medicamentos para AME no rol de coberturas obrigatórias, sem traçar o paralelo com a necessidade de fornecimento de todo o aparato para manutenção da saúde e garantia da dignidade do paciente.
5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, abrange não apenas medicamentos, mas também os meios necessários ao tratamento e à dignidade do paciente.
6. O art. 1o, I, e o art. 35-F da Lei no 9.656/1998 impõem aos planos de saúde a obrigação de garantir assistência integral ao beneficiário, incluindo os equipamentos essenciais à eficácia do tratamento prescrito.
7. Mesmo o entendimento superado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, reconheceu que, embora o Rol de Procedimentos da ANS seja taxativo, as operadoras devem fornecer procedimentos não listados quando não houver alternativa eficaz, efetiva e segura já contemplada.
8. Não há comprovação de que a disponibilização de ambulância seja alternativa eficaz ao uso contínuo do aspirador de secreção, tampouco de que o fornecimento de um aparato elétrico fixo atenda à necessidade de mobilidade da paciente.
9. O STJ, nos AREsp 1.136.541/RJ e AREsp 354.006/DF, firmou entendimento de que são abusivas cláusulas contratuais que excluem do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento médico.
10. A omissão verificada no acórdão justifica o provimento dos embargos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que o fornecimento do aspirador de secreção decorre da necessidade de garantir a manutenção da saúde e a qualidade de vida da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. O Rol de Procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos quando não houver alternativa eficaz, efetiva e segura disponível.
2. A obrigação dos planos de saúde não se limita ao fornecimento de medicamentos, abrangendo também os equipamentos necessários para garantir a continuidade do tratamento e a dignidade do paciente.
3. É abusiva a negativa de fornecimento de meio essencial à manutenção da saúde e à qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, e 35-F; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704; STJ, AREsp 1.136.541/RJ; STJ, AREsp 354.006/DF.